Tribunal: TJSP
Processo: 1015478-50.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 2. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ. 3. No mérito, direito adquirido à extensão do aumento geral, observado o piso salarial da categoria, concedido aos empregados da ativa, nos termos do artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/96. 4. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015478-50.2018.8.26.0309; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PISO REMUNERATÓRIO CORRESPONDENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO DA CATEGORIA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PISO REMUNERATÓRIO CORRESPONDENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO DA CATEGORIA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 2. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ. 3. No mérito, direito adquirido à extensão do aumento geral, observado o piso salarial da categoria, concedido aos empregados da ativa, nos termos do artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/96. 4. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015478-50.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GENY DA SILVA
OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
2
VOTO No 26010
APELAÇÃO No 1015478-50.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Geny da Silva Oliveira (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Bruna Acosta Alvarez
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
FEPASA

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE

PISO
REMUNERATÓRIO
CORRESPONDENTE
A
2,5
SALÁRIOS
MÍNIMOS

CONTRATO
COLETIVO
DE
TRABALHO
DA
CATEGORIA

PRETENSÃO
À
COMPLEMENTAÇÃO
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO

POSSIBILIDADE
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

POSSIBILIDADE.
1.
Inicialmente,
inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por
ocasião do julgamento da assunção de competência no
0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 2.
Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito,
nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez
que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato
sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula no 85, da jurisprudência
dominante e reiterada, do C. STJ. 3. No mérito, direito adquirido à
extensão do aumento geral, observado o piso salarial da categoria,
concedido aos empregados da ativa, nos termos do artigo 4o da Lei
Estadual no 9.343/96. 4. Inocorrência de afronta à Súmula
Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C.
STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de
acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos
termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da
Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se,
ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada
procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela autora, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 47/50, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) complementação do benefício da pensão
por morte, mediante a adoção do valor equivalente a 2,5 salários mínimos; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
3
recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) complementação dos benefícios da pensão por morte, mediante a
adoção do valor equivalente a 2,5 salários mínimos; b) recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Inicialmente, é inaplicável, ao caso concreto, a
jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da assunção de
competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça,
Relatora a Eminente Desa. Luciana Bresciani.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
4
Isso porque, a matéria discutida nos autos está
relacionada ao recebimento de diferenças pecuniárias do piso remuneratório,
no valor equivalente a 2,5 salários mínimos, decorrente da extensão aos
inativos e pensionistas, por força da celebração do Contrato Coletivo de
Trabalho.
Na sequência, é inocorrente a prescrição do fundo de
direito, com fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, pois, a
relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo, renovando-se,
mensalmente, o prazo prescricional quinquenal, enquanto perdurar a conduta
omissiva do ente público no pagamento do benefício em questão.
Aplicar-se-á, destarte, o disposto no artigo 3o do Decreto
Federal no 20.910/32, com a seguinte redação: “quando o pagamento se
dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as
prestações, a medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente
decreto.”
E, é igualmente aplicável a Súmula no 85, da
jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ, que dispõe o seguinte: “Nas
relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.”
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
5
mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É garantido ao servidor, integrante da classe
ferroviária, conforme o disposto no artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários
(Decreto Estadual n.o 35.530/53), o seguinte: “aumento de seus proventos no
caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções
iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral
de salários concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores do serviço ou repartição.”
Ademais, o artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/96, prevê o
direito à complementação, da seguinte forma: “fica mantida aos ferroviários,
com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias
e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996.”
Além disso, o respectivo § 2o do mesmo dispositivo
legal, prevê o seguinte: “os reajustes dos benefícios das complementações e
pensões, a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho,
ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários.”
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
6
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“FEPASA Complementação de proventos e pensões de ex-
ferroviários Pretensão ao piso salarial de dois salários
mínimos e meio Admissibilidade - Prescrição do fundo de
direito
Inocorrência, ressalvada convicção pessoal

Reajuste que observa "os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data
base da respectiva categoria dos
ferroviários"
Piso concedido à categoria por Acordo
Coletivo Não configurada ofensa à Súmula Vinculante no
4
Recurso do Estado de São Paulo desprovido.
Prescrição parcelar
Autor interdito em razão de
deficiência mental
Suspensão da contagem do prazo
prescricional nos termos do art. 198 do Código Civil, a
partir da data de início da incapacidade até a vigência da
Lei no 13.146/15, que retirou a hipótese do rol do art. 3o.
Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação no 1052483-69.2016.8.26.0053; Rel. a
Desa. Luciana Bresciani; j. 7.5.18)
“PENSIONISTA DE EX FERROVIÁRIO DA ANTIGA
FEPASA Complementação do valor da pensão paga pela
Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com o piso
salarial de 2,5 salários mínimos fixada em contrato coletivo
de trabalho Prescrição quinquenal das parcelas que não
atinge o fundo do direito Legislação que garante piso
mínimo a ser observado na complementação Ausência de
vinculação ao salário mínimo Precedentes Valores em
atraso devidos Ação procedente Sentença reformada
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação no 1017557-28.2017.8.26.0053; Rel. o
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; j. 11.10.19)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentado da extinta
FEPASA. Pretensão de recebimento de piso salarial
equivalente a 2,5 salários mínimos, nos termos de Contrato
Coletivo. Admissibilidade. LE no 9.343/96. Incidência das
regras dos arts. 40, § 8o, da CF. Precedentes. Juros e
correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no
julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810). Sentença
reformada. Recurso conhecido e provido, com observação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
7
(TJSP; Apelação no 0001142-43.2018.8.26.0120; Rel. a
Des. Vera Angrisani; j. 27.9.19)
Como se vê, a hipótese discutida nos autos não é de
vinculação do salário mínimo à base de cálculo das vantagens percebidas por
servidor público integrante da classe ferroviária. Na realidade, a pretensão
deduzida guarda correspondência à extensão aos aposentados e pensionistas
do piso remuneratório, equivalente a 2,5 salários mínimos dos servidores da
ativa, em conformidade com o estabelecido no item 4.17, do respectivo
Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado em 1.995/1.996.
Daí porque, não há falar em afronta ao disposto na
Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF.
No mais, considerando que o reajuste ora pretendido
decorre de benefícios expressamente previstos no referido acordo coletivo de
trabalho da respectiva categoria, impõe-se a aplicação, também, em favor dos
aposentados e pensionistas.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos termos da
fundamentação. Arcará a parte ré com o pagamento das respectivas
diferenças pecuniárias em atraso, observada a prescrição quinquenal e
reconhecido o caráter alimentar, apostilando-se os títulos.
Outrossim, sobre o valor total da condenação, apurado na
fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á a incidência da
correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015478-50.2018.8.26.0309 -Voto no 26010 - AL
8
os juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09.
Aplicar-se-á, de imediato, para a incidência dos referidos
encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência
do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Tema no
810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração, inclusive,
de eventuais e subsequentes alterações.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte ré,
ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, cujo percentual será definido na fase de execução, com
fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator